Tribunal: TCU
Processo: 019.067/2013-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3433/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento do art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 4611/2022-TCU-Primeira Câmara , para corrigir erro material, nos termos abaixo descritos, conforme proposta da unidade técnica, que teve a anuência do representante do Ministério Público, mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê : 9.3. julgar irregulares, com fulcro nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e "d", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, as contas de Mara Alice Aparecida da Silva Borges, de Denner Rodrigo Londes e da empresa MYL Engenharia e Construtora Ltda., condenando-os ao pagamento da importância de R$ 91.455,77, atualizada monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir de 10/1/2008, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional; Leia-se : 9.3. julgar irregulares, com fulcro nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e "d", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, as contas de Mara Alice Aparecida da Silva Borges, de Denner Rodrigo Londes e da empresa MYL Engenharia e Construtora Ltda., condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 91.455,77, atualizada monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir de 10/1/2008, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional; 1. Processo TC- Processo 019.067/2013-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Denner Rodrigo Londes (XXX.575.281-XX); Mara Alice Aparecida da Silva Borges (XXX.137.841-XX); Myl Engenharia e Construcoes Ltda - Me (04.848.846/0001-37). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Mossâmedes/GO. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Anna Carulina Borges Silva da Costa (32.673/OAB-GO); Everaldo Jose dos Santos (30897/OAB-GO); Clodomiro de Oliveira (13.229/OAB-GO); Gilberto Pereira Borges (24336/OAB-GO). 1.7. Ordenar à AudTCE que restitua os autos ao Relator ad quem .